Tribunal: STF
Processo: HC 250635
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de EDER ARMANDO SMARGIASSE contra acordão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento da Apelação n. 1501112-42.2019.8.26.0396.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso perante o Tribunal de origem, o qual deu parcial provimento, fixando a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa.



    No presente writ, o impetrante sustenta a existência de diversas ilegalidades na ação penal, tendo em vista a ausência de perícia para comprovar dependência toxicológica do paciente, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva e a falta de provas idôneas acerca da traficância, destacando a ocorrência de indevida violação de domicílio.



    Requer, em liminar, a suspensão da execução penal e, no mérito, o reconhecimento das ilegalidades suscitadas.



    Indeferido o pedido de liminar (fls. 810/811) e prestadas as informações (fls. 816/852), o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 856/859).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Em relação ao indeferimento de instauração de incidente de dependência toxicológica, o Tribunal de origem assim se posicionou:



    "[...]



    2 Por primeiro, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida, diante do indeferimento, pela MMª Juíza, do pleito para instauração de incidente de insanidade de dependência toxicológica, vez que se mostram corretos os argumentos utilizados pela Julgadora para tal, dentro do seu poder discricionário, por inexistência de qualquer indício de que o réu estivesse com seu discernimento comprometido na ocasião dos fatos sub judice.



    Aliás, em nenhum momento o apelante aduziu ter cometido o crime em razão do uso de tóxicos, tendo se valido, inclusive, do seu direito constitucional ao silêncio na fase policial (fl. 04), sequer alegando ser dependente químico por ocasião de seu interrogatório judicial, circunscrevendo-se a afirmar, genericamente, que seria usuário de drogas, sem sequer especificar as que disse utilizar, daí porque acertada a não recepção do pleito em questão, não existindo, pois, nulidade a ser declarada.



    Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao poder discricionário do Juiz no deferimento de provas: - “O deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente. II - É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. III - Indeferimento devidamente fundamentado. IV - Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras do sistema acusatório. V - Ordem denegada” (in RHC 90.399/RJ 1ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 27.03.2007 v.u." (fls. 675/676).



    Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem entendeu que inexistem indícios mínimos de comprometimento da higidez mental apta a ensejar a instauração do incidente para verificar eventual dependência toxicológica do apenado. Rever a conclusão da instância ordinária, como pretende o impetrante, demanda revolvimento fático-probatório, providência vedada na estreita via do habeas corpus.



    [...]



    Prosseguindo, verifica-se que os temas referentes às supostas inidoneidades pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e violação de domicílio não foram submetidos à apreciação do Tribunal a quo. Assim, esta Corte fica impedida de analisar tais matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]



    Por fim, reconhecendo a prática delitiva pelo ora paciente, asseveraram as instâncias ordinárias:



    Sentença:



    “[...]



    Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar um decreto condenatório.



    Na fase extrajudicial, o acusado preferiu exercer o direito constitucional ao silêncio (fl. 04).



    Ouvido em juízo, o réu negou a comercialização ilícita, informando que era proprietário das drogas, mas elas se destinavam ao consumo próprio. No entanto, a versão apresentada pelo réu, em juízo, é inverossímil e pueril. Há, evidentemente, uma tentativa de se eximir de sua responsabilidade penal. Isto porque, o depoimento dos policiais militares é firme, coerente e harmônico, sendo apto a comprovar os fatos narrados na denúncia, isto é, que a substância entorpecente se destinava à entrega para terceiro.



    Os policiais militares, sob o crivo do contraditório e com o compromisso de dizer a verdade, informaram que, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, policiais civis se deslocaram até a residência de Eder Armando Smargiasse, vulto Tunin, situada à Rua Mario Ribeiro de Carvalho, nº 291, Alto da Vila Patty. Em revista ao imóvel, encontraram, sobre a mesa da cozinha, uma porção de cocaína, com peso bruto de 6,0 gramas, com embalagem e lacre, além de um prato com resquícios da mesma droga. Foram encontradas na geladeira, em uma sacola plástica, quatro porções de maconha, com peso bruto de 26,0 gramas. Também foi apreendida a quantia de R$ 107,00 e dois aparelhos celulares.



    Segundo os policiais militares, já existiam várias denúncias, anônimas e formalizadas, de que o acusado realizava o comércio ilícito de entorpecentes. Os agentes públicos afirmaram que realizaram campana no local e constataram uma movimentação atípica de pessoas na residência do réu.



    Deste modo, as provas produzidas nos autos, em especial o depoimento dos policiais, demonstram que a droga pertencia ao réu e era destinada à venda. Ressalto que é rebatida a tese da imprestabilidade do depoimento de policiais. Com efeito, conforme amplamente decidido, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/54). Outrossim, é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372).



    A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    A versão dos policiais é amparada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais acostados nos autos, os quais comprovam a apreensão da droga mencionada.



    Observo que, para a caracterização do tráfico, não se analisa apenas a quantidade da droga, mas também as circunstâncias da apreensão.



    Cite-se, aqui, lição de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, segundo o qual “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. “Prova Penal”, ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).



    A quantidade de droga apreendida (04 porções de maconha- 26g; 01 porção de cocaína-6g) é significativa e se trata de droga (cocaína) de elevado poder destrutivo. Segundo os policiais, não foram encontrados, no local, petrechos típicos de uso de drogas. Pelo contrário, os agentes públicos declararam que receberam várias denúncias de que o acusado comercializava entorpecentes e informaram que realizaram diligências e campanas próximas à residência, quando constataram movimentação anormal de pessoas na residência, o que é típico de locais utilizados para a comercialização ilícita. 



    Nesse sentido, as denúncias formalizadas pelo disque denúncia e relatórios das investigação preliminares realizadas anexadas aos autos (fls. 264/293), conferiram respaldo à realização de busca e apreensão deferida por este Juízo. E, durante a realização das diligências, os vizinhos da residência do réu, ouvidos informalmente pelos policiais, também confirmaram que há grande movimentação de pessoas no local e que indivíduos entravam e saíam livremente da casa, a indicar que seria utilizada como ponto de venda e distribuição de drogas.



    Segundo o relatório, os moradores apontaram que "Eder, aparentemente, não trabalha, pois visualizam próximo a sua residência em horário comercial (...) sua residência não aparenta ser uma 'boca-de-fumo', bem como ao fato de que pessoas estranhas adentram em sua residência, sendo que estas pessoas não identificadas eventualmente seriam os indivíduos que recebem a droga de Eder e posteriormente revendem em outros pontos da cidade" (fl. 265).



    Além disso, consoante as denúncias formalizadas (fls. 268 e 280), Eder não apenas vendia, mas também seria responsável pela distribuição e entrega de entorpecentes. A denúncia de fl. 268 mencionava nome, sobrenome e apelido do acusado (Tunim), bem como, de forma específica, o seu endereço e o veículo utilizada. A denúncia narra que "(...) tudo indica que Eder e sua companheira fazem entregas de drogas com seus veículos pela cidade e não tem horário fixo para entregas..." (fls. 268). O relato de fl. 280 acrescenta que o réu é responsável pela distribuição de cocaína, crack e maconha no Bairro Jardim São José e Esplanada.



    Por outro lado, as testemunhas de defesa nada souberam esclarecer sobre os fatos.



    Limitaram-se a afirmar que o réu é usuário de drogas, o que, por si só, não impede o reconhecimento do delito de tráfico. Ademais, a informante (ex-esposa do réu) Elen e a testemunha Leandro não conheciam a rotina do réu à época dos fatos. Não bastasse isso, não foram apontados quaisquer elementos aptos a afastar a credibilidade dos policiais, não havendo motivos para crer que eles pretendessem incriminar falsamente o acusado” (fls. 528/532).



    Acórdão:



    “[...]



    A materialidade não foi tema de questionamento recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.



    E a autoria do imputado na prática do crime de tráfico de drogas, à sua vez, também é certa.



    Preso em flagrante delito, ele optou por permanecer silente na Delegacia, nada alegando em sua defesa (fl. 04).



    Em Juízo negou a prática do narcotráfico, afirmando que trabalha na agricultura, plantando pimentões em estufa, auferindo renda média mensal entre R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00. Disse que, na data dos fatos havia acabado de acordar, quando os policiais bateram na porta de sua residência, acrescentando que na noite anterior havia consumido tóxico, e acabou deixando sobre a mesa um prato, cartão de crédito e canudo, sendo que a cocaína estava ao lado desse prato. Contou que, ao ser questionado pelos policiais, informou que havia porções de maconha na geladeira, e que tal tóxico também se destinava a seu uso, inclusive durante o trabalho. Aduziu que adquiriu a cocaína dias antes, de um traficante, em Novo Horizonte, na Santa Clara, pela quantia de R$ 100,00, e também comprou a maconha dessa mesma pessoa, pelo valor de R$ 150,00. Confirmou que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, porém, quando deixou a cadeia, procurou mudar o seu círculo de amigos. Afirmou que, passado algum tempo, voltou a consumir tóxicos, ressaltando que desconhece o motivo de haver denúncias contra a sua pessoa, mormente porque nunca houve movimentação intensa em sua residência. Por fim, mencionou que nunca levou ninguém para casa, e que não possui animosidade com vizinhos ou com os policiais.



    Todavia, essa insubsistente versão exculpatória, sintomaticamente ofertada apenas em Pretório, não vinga, já que completamente isolada do restante do conjunto probatório, além de não ter sido comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo.



    Nesse diapasão, o policial civil Gustavo Rodrigues Santana narrou que, após recebimento de denúncia dando conta da ocorrência do narcotráfico na residência de apelante, promoveu diligência e “campana” perto desse local, oportunidade em que vizinhos, que não quiseram se identificar, afirmaram que havia movimentação suspeita na casa, circunstância que também foi observada durante a observação que fez. Declarou que, expedido mandado de busca e apreensão, ingressaram no imóvel e lá encontraram as drogas, assim como certa quantia em dinheiro. Indagado, o recorrente alegou que os tóxicos eram destinados a seu próprio consumo. Relatou que o réu havia acabado de acordar quando iniciaram a diligência, e que nessa ocasião nenhuma atividade de mercancia foi constatada nesse dia.



    O também policial civil Judson Ortolan Duarte afirmou que, diante da existência de denúncias de que o imputado estava a praticar o tráfico de drogas em sua residência, promoveu diligência nesse local, oportunidade em que constatou movimentação atípica de pessoas. Disse que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a equipe localizou uma porção de cocaína e um prato com resquícios dessa droga sobre a mesa, além de mais quatro porções de maconha na geladeira. Confirmou que o apelido do réu era “Tunin”, e que ele já foi processado pela prática de narcotráfico. Acrescentou que não foram encontrados petrechos para uso de droga, tais como seda e cachimbo.



    Diante desse cenário, há que se dar o devido valor probatório as palavras dos policiais, que forneceram relatos harmônicos, objetivos e coerentes quanto às circunstâncias que cercaram a prisão do acusado, sem qualquer indício de que tivessem interesse em incriminá-lo falsamente, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal” (fls. 679/680).



    As instâncias ordinárias, soberanas na análise da matéria fática, concluíram, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, que o ora paciente praticou o crime de tráfico de drogas. Destacou-se a existência de informações anteriores indicando a prática da traficância na residência do apenado, o que foi confirmado pelos agentes da polícia civil que realizaram campana no local e perceberam atividade atípica e, após a expedição de mandado judicial, apreenderam dois tipo de droga e pequena quantidade de dinheiro no imóvel.



    Para mudar o entendimento da origem é necessário o revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus (grifei).



    Ao final, busca-se:



    [a] suspensão da execução do Paciente, para que aguarde em liberdade, “Data Máxima Vênia”, diante da sequência de ilegalidades, até final julgamento do presente, ou definitivamente sejam reconhecidas as ilegalidades declinadas, artigo 157 do CPP, que:



    Tudo fora ratificado pelos policiais (e-STJ Fl. 526/527) e esposa (e-STJ Fl. 527/528) e testemunhas ouvidas, que o paciente trabalha e era usuário (eSTJ Fl. 119/129); (Doc. 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator